Tribunal: TJBA
Processo: 8002360-43.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002360-43.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANNA BEATRIZ PORTUGAL CHAGAS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

APELADO: I. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
IURE NUNES MACHADO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COELBA. POSTE. FIO DE ALTA TENSÃO SOLTO. MORTE DA GENITORA DO AUTOR. ELETROPLESSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORRETA ANÁLISE DAS PROVAS. DOCUMENTOS E TESTIFICAÇÃO DESFAVORÁVEIS À REFORMA. CHUVA. RISCO NORMAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS QUE SÃO FENÔMENOS ESPERADOS E FAZEM PARTE DO FORTUITO INTERNO. CHUVA ANORMAL NA LOCALIDADE NÃO PROVADA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE REFUTADA. REDE ELÉTRICA LOCAL QUE JAMAIS RECEBEU MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA.
QUANTUM
BEM FIXADO. PECULIARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES BALIZADORES DO STJ E DESTE TJBA. MENOR IMPÚBERE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PENSÃO MINORADA PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO POR FORÇA DE ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. ALTERAÇÃO PONTUAL. DEMAIS TERMOS DO
DECISUM
MANTIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator
.